Tribunal: TJDFT
Processo: 0742008-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA; INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível oposta em face de sentença que deferiu os pedidos iniciais e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, mantendo o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito (60345305), aduzido pela apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o cerceamento de defesa da apelante, consoante disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e nos artigos 7o e 9o, do Código de Processo Civil, de modo que enseje a reforma/cancelamento da sentença apelada; e (ii) saber se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos, da Lei no 1060/50, e no art. 98o, caput, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo o Juízo a quo devidamente observado o disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e nos artigos 7o e 9o, do Código de Processo Civil, assegurando o contraditório e ampla defesa, não há que se apontar para a ocorrência de cerceamento de defesa.
4. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento do preparo é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica declarada pela parte, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária, consoante art. 1000o, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: ‘’1. Tendo em vista que a apelante se limitou somente a requerer a suspensão do curso processual, deixando de apresentar defesa capaz de controverter os fatos expostos nos pedidos iniciais, ou sequer recorrer da decisão que indeferiu seu requerimento, correto o decreto de revelia e incabível a alegação de cerceamento de defesa; 2. ante a incompatibilidade do recolhimento do preparo com o pedido de gratuidade judiciária, aplica-se a vedação de comportamento contraditório das partes, de modo que deve ser rejeitado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita’’.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 9o, 85o, §11o, 98o, 355o, I, 370o e 1000o, parágrafo único; CF, arts. 5o, inciso LXXIV e 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.